Tribunal: TJDFT
Processo: 0709908-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. EXTINÇÃO. PRINCÍPIOS. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. PRIMAZIA DO MÉRITO.
1. O sindicato possui ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses coletivos ou individuais da sua categoria, conferida pela própria CF
2. O art. 104, caput, do CPC autoriza o ajuizamento da ação sem procuração, para evitar prescrição. Assim, independentemente da discussão de mérito, isto é, se a pretensão está ou não prescrita, admite-se a posterior regularização da representação processual, vício, portanto, sanável.
3. O atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito ocupa posição proeminente.
4. Deu-se provimento ao recurso.